Tribunal: TJSP
Processo: 1006281-67.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Contrato de empréstimo bancário - Autora que afirma não ter solicitado empréstimo ao requerido e que a assinatura constante do instrumento apresentado não seria sua - Necessidade de apuração em perícia grafotécnica - Julgamento antecipado sem a realização de prova - Cerceamento de defesa

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Contrato de empréstimo bancário - Autora que afirma não ter solicitado empréstimo ao requerido e que a assinatura constante do instrumento apresentado não seria sua - Necessidade de apuração em perícia grafotécnica - Julgamento antecipado sem a realização de prova - Cerceamento de defesa configurado - Recurso provido a fim de anular a r. sentença, determinar o retorno dos autos à origem para a necessária realização da prova pericial grafotécnica no contrato.